Tribunal: TJMT
Processo: 1003471-10.2023.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003471-10.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA HELENA DA SILVA - CPF: 580.948.141-87 (RECORRENTE), ALVARO MATIAS VALADAO - CPF: 010.085.181-90 (ADVOGADO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003471-10.2023.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrida:

MARCIA HELENA DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a operadora de telefonia ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, além de multa pelo descumprimento de tutela de urgência. A recorrente alega incompetência dos Juizados Especiais e requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e o afastamento da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio indevido da linha telefônica configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais; e (ii) analisar a validade da condenação ao pagamento da multa por descumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de incompetência dos Juizados Especiais deve ser afastada, pois o acervo probatório constante dos autos foi suficiente para o julgamento da lide, não havendo necessidade de perícia complexa.

A operadora de telefonia, na condição de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo sua obrigação demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

A demora excessiva no restabelecimento da linha telefônica, mesmo após a quitação da fatura, caracteriza falha grave na prestação do serviço, superando o mero aborrecimento e ensejando a reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é proporcional e razoável, atendendo à dupla finalidade da reparação: compensar o dano sofrido pela consumidora e desestimular a repetição da conduta ilícita pela operadora de telefonia.

A condenação ao pagamento da multa por descumprimento de tutela de urgência deve ser afastada, pois não há nos autos prova suficiente de que a linha telefônica permaneceu bloqueada após a concessão da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O bloqueio indevido de linha telefônica e a demora excessiva para o restabelecimento do serviço configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa do consumidor quanto a irrelevância da condenação para a empresa fornecedora.

A imposição de multa por descumprimento de tutela de urgência exige prova inequívoca da inexecução da ordem judicial, não podendo ser presumida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, X; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 14; Código de Processo Civil, art. 32; Lei nº 9.099/1995, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.737.412/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/03/2019, DJe 26/03/2019; TJMT, Recurso Inominado nº 1002591-14.2023.8.11.0006, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 10/06/2024, DJE 14/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para ratificar a liminar concedida nos autos; condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,
corrigido monetariamente (INPC/IBGE), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos a contar desta sentença, e, por fim, condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de multa, corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, a contar da data desta sentença, sem incidência de juros.

A recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do juízo e, no mérito, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais, bem como afastar a condenação a título de multa.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia no contrato, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatório na qual a recorrida alega que teve sua linha telefônica bloqueada de forma indevida.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...) A requerente alega que é titular da linha telefônica móvel n° (66) 9 99612-7870, junto à ré.

Sustenta que sua linha foi bloqueada indevidamente, motivo pelo qual, na data de 23/09/2022, registrou reclamação administrativa junto ao PROCON, onde a ré informou que a suspensão se deu em razão de inadimplemento da fatura referente ao mês 09/2022. Contudo, alega que não possui faturas em aberto, bem como que mesmo sem utilizar os serviços nos meses subsequentes, houve a cobrança das faturas.

A parte ré, por sua vez, pugna pela improcedência da demanda alegando inexistência de falha na prestação de seus serviços.

Pois bem.

Compulsando os autos verifico que a empresa ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabe na forma do art. 333, II, do CPC, pois não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, e tampouco questão excludente de sua responsabilidade.

A ré não trouxe aos autos documentos para corroborar com suas alegações de inexistência de falha na prestação de seus serviços.

Cumpre mencionar que a responsabilidade da requerida é objetiva, conforme leciona o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, sendo que somente não seria responsabilizada se houvesse comprovado a inexistência da falha na prestação de seus serviços ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3°, I e II, do CDC), o que não ocorreu no presente caso.

É certo que em caso de inadimplemento, a prestadora de serviços pode interromper o fornecimento. Entretanto, tal fato não justifica a demora excessiva no restabelecimento do serviço, mesmo após o pagamento.

No presente caso, verifico que a fatura com vencimento em 14/09/2022, foi paga na data de 23/09/2022, conforme comprovante de pagamento de id. 115346346.

Entretanto, mesmo com o atraso no pagamento, houve falha na prestação de serviços por parte da ré, visto que após o pagamento houve um atraso injustificado para o restabelecimento dos serviços.

Conforme consta no processo do PROCON, em resposta à reclamação da autora, a parte ré confirma o atraso no desbloqueio da linha (id. 115346349) e pelo relatório de chamadas, observa-se que houve a regularização somente na data de 06/10/2022 (id. 140069950, pg. 310).

Ademais, observa-se que novamente a ré bloqueou a linha telefônica da autora, o que pode ser observado pelo relatório de chamadas em anexo, visto que a última chamada ou torpedo enviado pela autora, ocorreu na data de 13/04/2023 (id. 140069950, pg. 341).

Dessa forma, entendo que houve falha na prestação de serviços por parte da reclamada, que manteve o bloqueio da linha telefônica da autora, mesmo após o pagamento, sendo que houve atraso injustificado no restabelecimento do serviço.

Com respeito à reparação moral, entendo pela procedência. A verdade é que houve falha na prestação do serviço, consistente na descontinuidade do serviço, a gerar a obrigação de reparar os danos decorrentes da impossibilidade do uso do serviço do telefone pelo reclamante.

Nesse sentido:

(...)

Forte nessas razões, concluo pelo cabimento dos danos morais. Resta, contudo, valorar o
quantum.

Desta feita, entendo cabível a repressão eficiente de todo abuso praticado no mercado de consumo, capaz de causar prejuízos aos consumidores (art. 4º, VI do CDC) seja material ou moral.

Por tais razões, considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa a reclamante, bem como, resultar irrisória soma a reclamada, fixo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Quanto ao pedido de cancelamento das faturas de outubro de 2022 em diante, verifica-se pelo histórico de chamadas de id.140069950, que a autora utilizou normalmente os serviços de chamadas e torpedos nos meses em que requerer o cancelamento das faturas, motivo pelo qual o pedido não merece prosperar.

Verifico que houve descumprimento da liminar concedida nos autos, sendo que a multa pelo descumprimento no valor de R$3.000,00 (três mil reais) foi consolidada pela decisão de id. 130082491). (...)”.

Pois bem, analisando as provas dos autos, é possível inferir que a reclamante realizou reclamação administrativa junto ao Procon, na data de 23.09.2022, contudo, sua tentativa foi infrutífera (263712309).

Após isto, no dia 07.10.2022, a parte recorrente efetuou procedimentos para tentar realizar o desbloqueio da linha, entretanto, não logrou êxito e para tanto gerou um crédito para conta futura (id 263712309).

A parte recorrente apenas foi demonstrar o regular funcionamento da linha telefônica após o deferimento da tutela de urgência deferida nos autos.

Em razão da inversão do ônus da prova,
cabia à requerida comprovar que o serviço foi prestado com regularidade
, porém não o fez, até porque ofertou um crédito a recorrida pela ausência de utilização da linha telefônica.

Esta situação configura inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os danos morais amargados pela consumidora.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

A responsabilidade do fornecedor, no que se refere à reparação devida a consumidora é objetiva, o que significa que independe da figura da culpa.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da demora para restabelecer o fornecimento dos serviços telefônicos.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida como determinado na sentença.

Em relação ao pedido de afastamento da condenação a título de multa, tenho pelo acolhimento, pois a recorrida não juntou prova que sua linha telefônica não estivesse em pleno funcionamento após a concessão da tutela de urgência. Por outro lado, a recorrente trouxe telas sistêmicas e relatório demonstrando que o terminal telefônico estava ativado.

Portanto, a condenação a título de multa deve ser afastada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de multa, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025